Tribunal: TJSP
Processo: 2395001-31.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO WRIT SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra decisão pela qual foram convertidas em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes. O impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal. Pedido de relaxamento da prisão e concessão de liberdade

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO WRIT SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra decisão pela qual foram convertidas em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes. O impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal. Pedido de relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes.
III. Razões de Decidir
3. As prisões preventivas foram revogadas em 16 de dezembro de 2025, com expedição de alvará de soltura, após pedido do Ministério Público de arquivamento e desclassificação dos crimes.
4. Pedido de desistência do habeas corpus formulado em 05 de fevereiro de 2026, tornando prejudicado o julgamento do mérito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Homologação do pedido de desistência e extinção do writ sem julgamento do mérito.
Tese de julgamento: 1. Revogação das prisões preventivas e expedição de alvará de soltura tornam prejudicado o habeas corpus. 2. Pedido de desistência homologado.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 10.